Tribunal: TJDFT
Processo: 0042105-76.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 111. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS ALIMENTARES COM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 78 DO ADCT. DISCUSSÃO PREJUDICADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO RETIFICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória do direito à compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar, com base no artigo 78, § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.
2. Fatos relevantes. (i) apelação interposta pela parte autora contra a sentença de improcedência, sob o argumento de que a compensação pretendida exige, tão somente, a omissão do Estado no pagamento dos débitos oriundos de precatórios alimentares, pois o artigo 78 do ADCT constituiria norma autoaplicável; (ii) a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em 2007, deu provimento à apelação; (iii) recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal, o qual permaneceu sobrestado até o julgamento do Tema n.o 111 (RE 970.343), publicado em 22 de maio de 2025, pelo Supremo Tribunal Federal, o qual versou sobre a aplicabilidade imediata do artigo 78, § 2o, do ADCT para fins de compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o exercício de juízo de retratação ao acórdão proferido em sede de apelação, na temática concernente à aplicabilidade imediata do artigo 78, § 2o, do ADCT, dado o resultado do julgamento do Tema n.o 111/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF declarou, nas ADI’s n.o 2.356 e 2.362, a inconstitucionalidade do regime de parcelamento de precatórios instituído pelo artigo 78 do ADCT, o qual foi incluído pela Emenda Constitucional n.o 30/2000.
5. Mais precisamente, a Suprema Corte entendeu que a liquidação dos precatórios pendentes na data da publicação da aludida emenda ou decorrentes de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 por meio de prestações anuais, iguais e sucessivas, pelo prazo máximo de dez anos, vulneraria os princípios da separação de poderes e do acesso à jurisdição, bem como as garantias do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada, além dos direitos fundamentais à propriedade e à isonomia.
6. Por conseguinte, em acórdão paradigma, sob a sistemática da repercussão geral, considerou prejudicada a discussão sobre a possibilidade de compensar débitos tributários com precatórios alimentares, pois trata-se de pretensão amparada em uma interpretação extensiva do disposto no § 2o do referido dispositivo declarado inconstitucional para a situação de não pagamento das prestações anuais até o final do exercício a que se referem, o que era denominado de “poder liberatório” do pagamento de tributos à entidade devedora.
7. No caso concreto, a parte autora, conforme delineado, obteve a declaração do direito à compensação dos créditos decorrentes do precatório com os débitos que lhes eram mensalmente exigíveis em sua atividade econômica, sob o fundamento de que estariam preenchidos os requisitos elencados pela norma constitucional em comento.
8. Assim, é imperioso reconhecer a divergência entre a conclusão adotada no julgamento da apelação por esta 2a Turma Cível e a tese fixada na apreciação do Tema n.o 111 do Supremo Tribunal Federal (Código de Processo Civil, art. 1.030, inc. II), razão pela qual é realizado o juízo de retratação.
IV. DISPOSITIVA
9. Apelação reapreciada à luz do tema n.o 111/STF. Juízo de retratação exercido. Acórdão retificado (desprovido). Pedido julgado improcedente.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 100; ADCT, art. 78; CPC, art. 1.030, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: Tema n.o 111/STF; RE 970.343, Relator(a) Ministro: Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 22.05.2025.